Tribunal: TJPA
Processo: 0805382-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805382-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: SALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI - EPP, JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA, CARMEN LUCIA SALES MARTHA, ALEX DO CARMO SALES MARTHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805382-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ -
BANPARÁ

ADVOGADA: CLISTENES DA SILVA VITAL

AGRAVADOS: SALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI – EPP E OUTROS

ADVOGADO: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU QUE A EXEQUENTE APRESENTASSE CÁLCULO ATUALIZADO REFERENTE À EXECUÇÃO COM A APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO PATAMAR DE 12% AO ANO. QUANTO À LIMITAÇÃO DE JUROS, SEGUNDO REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NO CASO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ESTÁ SUJEITA AO LIMITE DE 12% AO ANO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, ÓRGÃO QUE SERIA RESPONSÁVEL POR FIXAR TAIS PARÂMETROS. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805382-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ -
BANPARÁ

ADVOGADA: CLISTENES DA SILVA VITAL

AGRAVADOS: SALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI – EPP E OUTROS

ADVOGADO: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANPARÁ
em face de decisão interlocutória do juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Execução
, ajuizada em face de
SALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI – EPP
e
OUTROS.

A decisão recorrida determinou que a exequente apresentasse cálculo do valor da execução com a aplicação de juros simples de 1% (um por cento) ao mês. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, a instituição financeira recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que a decisão guerreada merece reforma, eis que deixou de observar que a cédula de crédito industrial objeto da execução prevê a aplicação de juros diferentes ao determinado pelo juízo. Por esse motivo, alega que o pacto firmado entre as partes deve ser observando.

Dessa maneira, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual fora deferido por esse juízo relator (ID.

5729772).

Foram apresentadas Contrarrazões pela agravada, onde aduz que a decisão interlocutória de piso não merece reforma, tendo em vista que o título não seria certo, líquido e exigível, conforme teria sido comprovado em embargos à execução (ID.

5965312).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805382-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ -
BANPARÁ

ADVOGADA: CLISTENES DA SILVA VITAL

AGRAVADOS: SALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI – EPP E OUTROS

ADVOGADO: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que a determinou a apresentar atualização do cálculo dos valores executados, aplicando-se juros de 1% (um por cento) ao mês.

Afirma a instituição financeira recorrente que a determinação não merece perdurar tendo em vista que a cédula de crédito industrial cerne da execução prevê a aplicação de juros em índices diferentes daquele fixado de maneira única pelo juízo singular.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

No caso em apreço, estamos diante de uma cédula de crédito industrial, como objeto da ação de execução, de modo que a liberdade de aplicação de juros remuneratórios não segue o mesmo patamar consoante às cédulas de crédito bancária, os quais podem ser fixados em patamar superior a 12% ao ano, e não estão limitados pela Lei da Usura.

Ao contrário, as cédulas de crédito rural, comercial e
industrial
estão submetidas a regulamento próprio (Lei 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69). Sendo que tal normativa conferiu ao Conselho Monetário Nacional (CMN) o dever de fixar os juros a serem aplicados.

Contudo, em razão da omissão daquele órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura), conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ENCARGOS. CDI. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. Ação de embargos à execução.

2. Recurso especial interposto em: 06/07/2021. Concluso ao gabinete em: 20/01/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se é abusiva a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como encargo de cédula de crédito bancário e de cédula de crédito rural, tendo em vista a disposição da Súmula nº 176 do STJ.

4. O art. 122 do Código Civil determina que são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.

5. É firme a jurisprudência deste STJ no sentido de que eventual abusividade deve ser verificada casuisticamente, em função do percentual fixado pela instituição financeira. Precedentes.

6. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este STJ no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie.

7.
As cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/1933. Precedentes.

8. O art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN.

9. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto nº 22.626/1933.

10. A mera indexação da CDI em cédulas de crédito rural, não configura abusividade, haja vista que o consignado nesta Corte Superior é que a limitação deve ser de 12% ao ano.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.978.445/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. MULTA MORATÓRIA. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Quanto aos juros remuneratórios, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário. Todavia, não havendo deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto nº 22.626/33.

Precedentes.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.

4. Nas contratações celebradas após a edição da Lei 9.298/96, que alterou o CDC, a multa moratória deve incidir no percentual máximo de 2% (dois por cento).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 682.499/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Este tem sido o entendimento seguido nos tribunais de origem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REGULARIDADE - FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INADMISSIBILIDADE. É desnecessária a produção de prova pericial para aferir cobrança de encargos que ressaem da prova documental dos autos. A cédula de crédito industrial é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, pela soma nela indicada. Nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. É inadmitida a cobrança de comissão de permanência na Cédula de Crédito Industrial, sendo legítimo no período de inadimplência, a cobrança de juros remuneratórios previstos no contrato, juros de mora de 1% ao ano e multa moratória. (STJ, AgRg no Ag n. 1.094.217/SE)

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.123625-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 27/01/2023)

EMENTA: CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. APELO DO EMBARGANTE-EXECUTADO. SUSCITADA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. TESE REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTIGOS 10, 20 E 41 DO DECRETO-LEI Nº 167/67. A cédula de crédito rural possui caráter de título executivo extrajudicial, conferido de forma expressa pelos artigos 10, 20 e 41, do Decreto-Lei nº 167/1967. No caso, ausente negativa crível da utilização do crédito contratado, não há falar em nulidade, fundada na ausência de instrução do feito com comprovantes de disponibilização e utilização dos recursos descritos no título, pois desnecessária. APELO DO EMBARGADO-EXEQUENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REGRAMENTO PRÓPRIO. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 12% AO ANO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA HIPÓTESE. "[...]
Quanto aos juros remuneratórios, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário. Todavia, não havendo deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto nº 22.626/33. Precedentes.[...]" (STJ, AgInt no AREsp. 682.499/SC, rel. Min. Raul Araújo, j. em 14-9-2020)
Com efeito, em se tratando especificamente de cédulas de crédito rural, comercial e industrial, o parâmetro para aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios se pauta na limitação de 12% ao ano, não vigorando a delimitação pela taxa média divulgada pelo Banco Central. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ NO RESP. N. 1.061.530/RS. O afastamento da mora do consumidor depende da constatação de encargos abusivos no período de normalidade (juros remuneratórios abusivos e capitalização de juros ilegal) - e não apenas a verificação de abusividade no período de inadimplência do contrato - e do adimplemento de pelo menos a parte incontroversa do débito, quando possível aferir o quantum debeatur. Todavia, ausentes encargos abusivos e não constatado o adimplemento de pelo menos da parte incontroversa do débito, não se justifica a descaracterização da mora debendi. APELO DO EMBARGANTE-EXECUTADO DESPROVIDO. APELO DO EMBARGADO-EXEQUENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03034956320188240079 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0303495-63.2018.8.24.0079, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Sendo assim, apesar deste recurso, incialmente, ter sido recebido com efeito suspensivo, a análise primeva desta relatora não impede julgamento colegiado em sentido contrário.

Por todo o exposto CONHEÇO do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a decisão singular que determinou que fosse apresentado cálculo mediante a aplicação de juros remuneratórios no patamar de 12% ao ano.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023